Tribunal: TRF3
Processo: 5000761-13.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
86/907)

5000761-13.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000761-13.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG98984-A

AGRAVADO: SEBASTIANA APARECIDA MAESTRELO LOURES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CJF No 305/2014. VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.350,00, a serem custeados pela Caixa Econômica Federal, rejeitando impugnação fundada na alegação de excesso e na necessidade de observância dos parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Resolução CJF no 305/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e se deve ser reduzido com base nos parâmetros previstos na Resolução CJF no 305/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CJF no 305/2014 disciplina o pagamento de honorários periciais custeados pelo Poder Judiciário somente em hipóteses de concessão de gratuidade da justiça, com a finalidade de resguardar o erário.

No caso concreto, a perícia é custeada pela parte ré (CEF), inexistindo benefício de gratuidade de justiça, o que afasta a aplicação dos limites previstos na referida Resolução.

O valor de R$ 1350,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com o trabalho técnico a ser realizado e não se revela excessivo ou desproporcional.

Ausente probabilidade de provimento do recurso, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal e confirmou o arbitramento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CJF no 305/2014 não se aplica à fixação de honorários periciais quando o encargo financeiro é atribuído à parte não beneficiária da gratuidade da justiça.

É legítima a fixação de honorários periciais em valor considerado razoável pelo juízo, desde que compatível com a complexidade e a extensão do trabalho técnico a ser realizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000761-13.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG98984-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: SEBASTIANA APARECIDA MAESTRELO LOURES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal de Campinas – SP que, nos autos de Procedimento Comum Cível, fixou o valor a ser pago a título de honorários periciais.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o valor de R$ 1.350,00 pleiteado pelo perito judicial é muito elevado para o trabalho a ser realizado, tomando como base a Resolução CJF 305/2014.

Em juízo sumário de cognição foi indeferida a tutela recursal. (ID 351129569)

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se reconhecer o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, reduzindo-o a patamar razoável conforme parâmetros estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“A CEF impugnou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito do Juízo (id 3 317957523), que manteve o valor proposto (id 348869506).

Ante o trabalho pericial a ser realizado, entendo ser razoável fixar o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais, que deverá ser depositado pela CEF em uma conta vinculada a estes autos, conforme anteriormente determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o depósito, intime-se o perito para que dê inícios aos trabalhos periciais, comunicando este Juízo acerca da data da perícia.

Informada a data da perícia, dê-se ciência às partes.

Int.

Campinas, data da assinatura eletrônica. ”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais.

Em resumo, a CEF defende que o valor de R$1.350,00 pleiteado pelo perito judicial é muito elevado para o trabalho a ser realizado. Justifica sua alegação no quanto previsto na Resolução CJF 305/2014.

Pugna pela concessão da tutela antecipada.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, embora não seja rol taxativo, para que se admita o processamento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC é preciso que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

No caso dos autos, a discussão acerca do valor da perícia judicial, quando da eventual interposição de recurso de apelação, restará prejudicada. Assim, recebo o presente recurso para discussão.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Não há que se aplicar as regras prevista na Resolução CJF 305/2014 ao caso concreto, na medida em que se destinam à regulamentação dos pagamentos de perícias custeadas pelo Poder Judiciário, quando o interessado é beneficiário da gratuidade judicial. Justifica-se a limitação, a fim de proteger o erário público.

No caso em tela, o juízo recorrido atribuiu à CEF a obrigação de custear a perícia.

No mais, o valor pleiteado a título de honorários advocatícios não parece ser exagerado.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, data da assinatura digital.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o não acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, a Resolução CJF 305/2014 é destinada a regulamentar os pagamentos de perícias custeadas pelo Poder Judiciário em situações que a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que evidentemente não é a situação do presente caso concreto. Logo, não merece prosperar a alegação da agravante acerca da necessidade de se observar os parâmetros da referida Resolução para fins de se fixar os honorários periciais.

Ademais, o valor de R$ 1.350,00 arbitrado a título de honorários periciais pelo magistrado a quo não se mostra exagerado e parece justo para o trabalho a ser realizado.

Por estes fundamentos, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA:

Trata‐se de agravo de instrumento, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão interlocutória proferida em ação relativa a vícios de construção no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (programa “Minha Casa Minha Vida”).

A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial de engenharia e fixou honorários periciais, determinando que a agravante efetue o depósito desse montante no prazo de 15 (quinze) dias. Contra tal decisão a CAIXA opõe o presente agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É objeto controvertido exclusivo deste agravo a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais — questão de natureza eminentemente discricionária com repercussões econômicas imediatas —, tendo as partes indicado normas e precedentes que orientam a fixação segundo critérios de razoabilidade, complexidade, tempo e peculiaridades regionais.

Em seu voto, a e. Desembargadora Federal nega provimento ao agravo de instrumento.

Peço vênia para divergir.

Pois bem.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil delimita, em regra, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência superior admite, em casos excepcionais, a mitigação dessa taxatividade, mas apenas quando demonstrada, de forma objetiva e concreta, a urgência decorrente da impossibilidade de futura apreciação da questão em apelação (cf. Tema 988/STJ).

Aqui, a agravante não logrou demonstrar a presença de urgência apta a caracterizar a inutilidade do juízo de apelação. A alegação genérica de que o depósito dos honorários tornaria irreversível eventual tutela jurisdicional futura não foi concretizada por elementos que evidenciem risco atual e inafastável de dano grave ou de difícil reparação. O valor exigido, isoladamente, não constitui prova suficiente de prejuízo irreparável capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015.

O periculum in mora invocado — eventual dificuldade de ressarcimento em face da situação de gratuidade da parte contrária — é meramente hipotético e não demonstra que a apreciação do tema em apelação seria manifestamente inútil. O sistema processual prevê mecanismos de reembolso e compensação, e o STJ já delimitou a responsabilidade estatal pelo pagamento em casos de gratuidade, o que não transforma, por si só, toda a discussão sobre honorários em matéria de urgência absoluta.

Admitir o conhecimento do agravo sempre que a parte considerar o montante arbitrado excessivo importaria em esvaziamento do instituto do agravo de instrumento e em insegurança processual. A regra de taxatividade do art. 1.015 tem por objetivo conferir previsibilidade e ordem procedimental ao processo civil; sua mitigação exige prova robusta de que o julgamento em apelação será impotente para reparar o dano. Tal prova não se apresenta nos autos.

Nesse sentido, segue julgado em caso análogo desta c. 2a Turma:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em ação ordinária na qual o juízo de origem havia fixado os honorários periciais em R$ 2 .000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que fixa honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 932 do CPC, compete ao relator decidir monocraticamente questões cuja solução já esteja pacificada na jurisprudência. O agravo interno deve demonstrar que a decisão monocrática contrariou esses requisitos, o que não ocorreu no caso.

4. Conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017), a apreciação do agravo interno pelo colegiado supre eventual alegação de nulidade da decisão monocrática.

5. A decisão agravada observou o entendimento consolidado no Tema 988/STJ (REsp 1 .704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018), segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação.

6. No caso concreto, não se verificou urgência, pois a definição do valor dos honorários periciais pode ser revista oportunamente, sendo certo que a parte vencedora será ressarcida das despesas processuais ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação. 2. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível quando ausente situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 932, III; 1.015; 1 .019, caput; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688 .594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017; STJ, REsp 1 .704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03 .9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 30/04/2020, e-DJF3 06/05/2020; TRF3, AI 5021137-64.2019.4.03 .0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j . 05/02/2021, DJe 11/02/2021.

(TRF-3 - AI: 50220061720254030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/12/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 15/12/2025) – grifos acrescidos

É o suficiente.

Diante do exposto, divirjo da Excelentíssima Desembargadora Federal e não conheço do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CJF No 305/2014. VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.350,00, a serem custeados pela Caixa Econômica Federal, rejeitando impugnação fundada na alegação de excesso e na necessidade de observância dos parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Resolução CJF no 305/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e se deve ser reduzido com base nos parâmetros previstos na Resolução CJF no 305/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CJF no 305/2014 disciplina o pagamento de honorários periciais custeados pelo Poder Judiciário somente em hipóteses de concessão de gratuidade da justiça, com a finalidade de resguardar o erário.

No caso concreto, a perícia é custeada pela parte ré (CEF), inexistindo benefício de gratuidade de justiça, o que afasta a aplicação dos limites previstos na referida Resolução.

O valor de R$ 1350,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com o trabalho técnico a ser realizado e não se revela excessivo ou desproporcional.

Ausente probabilidade de provimento do recurso, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal e confirmou o arbitramento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CJF no 305/2014 não se aplica à fixação de honorários periciais quando o encargo financeiro é atribuído à parte não beneficiária da gratuidade da justiça.

É legítima a fixação de honorários periciais em valor considerado razoável pelo juízo, desde que compatível com a complexidade e a extensão do trabalho técnico a ser realizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da senhora Desembargadora Federal Audrey Gasparini (relatora), acompanhada pelo voto da senhora Juíza Federal convocada Eliana Marcelo, vencido o senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia, que não conhecia do agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão